Tribunal: TJSP
Processo: 2016106-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016106-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, é agravado NILTON CESAR
PAGAMICE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016106-08.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 29360 2/5
VOTO No: 29.360
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2016106-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVADO: NILTON CESAR PAGAMICE
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
Mandado
de
segurança.
Deferimento
de
liminar.
Insurgência cabível. Ausência de fumus boni juris.
Inteligência do artigo 134 (§§ 4o e 6o da LCM 034/11).
Agravo provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu liminar em
mandado de segurança, interposto sob fundamento de que em momento algum o
impetrante pleiteou, na esfera administrativa, o alegado direito ao retorno à suas
atividades, além de que não atendeu o requisito relativo à CNH Categoria “D”, previsto
no edital a que se submeteu, a revelar descabimento do retorno do impetrante à condição
de motorista, pelo que não há qualquer ilegalidade/abusividade manifesta a ser imputada
ao Município ora agravante.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, houve
contraminuta nas págs. 284/289. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.
O agravado, servidor público, com atividade de motorista, lotado
no CETRAN, no desempenho das funções, foi multado por várias vezes, ultrapassando 21
postos, e, no dia 29 de março de 2019, foi afastado de suas funções até a regularização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016106-08.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 29360 3/5
sua CNH, pois estava vencida a mais de trinta dias, no vencimento da CNH o Impetrante
não tinha dinheiro para renová-la porque estava pagando as multas e depois teve que
cumprir suspensão pelo prazo de seis meses por ter ultrapassado 20 pontos.
Refere que quer voltar ao trabalho, porém devido a suspensão de
sua CNH, por causa das multas, só poderá retornar em dezembro de 2019, após a
expedição da CNH, e que pela conduta do primeiro impetrado Prefeito, quanto do
CETRAN e segundo impetrada, configuram-se manifestada arbitrariedade ou abuso de
poder, violando, portanto direito líquido e certo do Impetrante, isso em relação ao não
conceder o prazo pra que o Impetrante retire a CNH no DETRAN pra que possa retornar
ao trabalho, pelo que impetrou este mandado de segurança para que seja concedido prazo
até dezembro de 2019 para que possa retornar ao trabalho com sua CNH renovada.
Ao apreciar o pedido liminar, a D. Juíza de Direito decidiu: Como
se nota, o impetrante deveria ter retornado às atividades no dia 29 de setembro de 2019,
segundo o artigo 134, §4o da Lei Complementar Municipal no 34 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Santana de Parnaíba). Não obstante sustentar ter se submetido
aos exames necessários para a obtenção de sua CNH, não apresentou qualquer
documento que comprovasse o quanto alegado, sobretudo quanto à expedição da aludida
carteira no próximo mês; sequer restou demonstrado a negativa deste Município em
prorrogar o prazo para apresentação ao trabalho. Ante o exposto, indefiro o pedido de
liminar (págs. 24/25 dos autos de origem).
O agravado trouxe aos autos documentos comprovando que está se
submetendo aos exames para a expedição da CNH, a qual será expedida no mês de
dezembro de 2019 (págs. 27/30), ao que a D. Juíza decidiu: Recebo a petição de fls. 27/30
como emenda à inicial (...) Diante dos documentos apresentados às fls. 28/30, revejo a
decisão de fls. 24/25, pois entendo presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in
mora”, uma vez que o impetrante demonstrou, às fls. 28/30, que está se submetendo aos
exames necessários à renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação e,
consequentemente, tomou as providências necessárias para retornar às suas atividades
laborais. Diante disso, DEFIRO A LIMINAR para que o Município de Santana de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016106-08.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 29360 4/5
Parnaíba possibilite o retorno do impetrante às suas atividades no mês corrente
(dezembro de 2019), sob pena de incidência de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de
atraso (págs. 31/32), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente o
inconformismo.
O agravado não trouxe prova da alegada negativa da autoridade
coatora nem sequer apontada- em conceder o prazo pra que o Impetrante retire a CNH no
DETRAN pra que possa retornar ao trabalho.
Observo que o agravado, por estar com a carteira de habilitação
vencida há mais de 30 (trinta dias), foi afastado de suas funções a partir de 29/03/19 sem
remuneração, até a efetiva comprovação da regularização da CNH, nos termos do artigo
134, 4o da Lei Complementar no 034/2011 (pág. 18).
E, consoante se colhe nas págs. 196/197 deste recurso, dispõe o
artigo 134, da LCM 034/11:
Art. 134 - São deveres do servidor, além dos que lhe cabem em
virtude de seu cargo, emprego ou função e dos que decorrem, em
geral, de sua condição funcional:
(...)
§ 4o - Na hipótese do servidor ficar mais de 30 (trinta dias) com a
habilitação de sua atividade profissional suspensa ou inválida, será
afastado, sem remuneração, de suas funções até a regularização.
§ 5o - Caso o servidor não efetue a comunicação da invalidação ou
suspensão da habilitação, será afastado imediatamente, sem
remuneração, respeitado o contraditório.
§ 6o - O tempo máximo de afastamento sem remuneração no caso
dos parágrafos anteriores é de 6 (seis) meses, após o qual o servidor
será demitido, mediante processo administrativo no qual lhe sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016106-08.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 29360 5/5
assegurados o contraditório e a ampla defesa (destaquei).
Não se entrevê fumus boni juris, tampouco demonstração de
ofensa ao devido processo legal, pelo que, com a devida vênia, de rigor a cassação da
liminar, tal como pleiteado.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator